Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO APARENTE EM IMÓVEL. ACABAMENTO PADRÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 26 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE CAUSA OBSTATIVA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que pronunciou a decadência do pedido de reparação material fundado em vício de qualidade de revestimentos instalados em imóvel adquirido, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 1.1. O imóvel foi entregue ao demandante em 30/01/2024. O suposto vício consistia na sustentada divergência entre as características dos pisos de porcelanatos prometidos e os efetivamente instalados no imóvel. 1.2. A ação foi ajuizada em 31/07/2024, visando compensação por danos materiais (abatimento proporcional do preço) e indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de abatimento do preço do imóvel foi atingido pelo prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da entrega de revestimentos diversos dos contratados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica possui natureza consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável o prazo decadencial do art. 26, inc. II, do CDC para vícios aparentes em produtos duráveis. 3.1. O vício alegado pelo demandante era aparente e de fácil constatação desde a entrega das chaves, pois o autor reconheceu que, no ato do recebimento do imóvel, observou a discrepância entre a metragem e a marca dos revestimentos/pisos instalados. 3.2. O prazo decadencial de 90 dias teve início em 30/01/2024 (data do recebimento do imóvel) e não houve comprovação de reclamação ao fornecedor capaz de obstar o prazo, conforme art. 26, §2o, inc. I, do CDC. 3.3. O pedido de abatimento do preço enquadra-se no art. 18 do CDC, sendo típico direito decorrente de vício do produto, não havendo fato do produto ou lesão autônoma apta a justificar a incidência de prazo prescricional do art. 27 do CDC ou do prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
4. A divergência entre os pisos porcelanatos prometidos e aqueles efetivamente instalados no imóvel adquirido pelo autor configura mero inadimplemento contratual, que não atinge direitos da personalidade do consumidor. 4.1. Ausência de demonstração de abalo à honra, à imagem ou à integridade psíquica, não ensejando reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A divergência entre as características dos pisos/revestimentos prometidos e instalados em imóvel objeto de compra e venda configura vício aparente sujeito ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, inc. II, do CDC."
"O mero inadimplemento contratual referente à entrega de produto com especificações distintas não caracteriza dano moral."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Art. 26, incisos II, §1o e §2o, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 18 e 27 do CDC ; Art. 12 e 205 do Código Civil ; Art. 5o, X, da Constituição Federal; Art. 85, § 11 e 487, I e II, do CPC

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STJ: AgInt no AREsp 2.165.881/RS (2023); AgInt no AREsp 1.754.051/PR (2022)
TJDFT: Acórdão 1941997, 0705618-07.2023.8.07.0001 (2024); Acórdão 2053846, 0704882-91.2025.8.07.0009 (2025); Acórdão 1651748, 0708543-10.2022.8.07.0001 (2022); Acórdão 2032870, 0740926-70.2024.8.07.0001 (2025)